Tribunal: TJMT
Processo: 1014068-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014068-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO PROCEDENTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposto pelo credor contra crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido se presente a litigiosidade no incidente.

Diante da litigiosidade instaurada na Impugnação, julgada improcedente, cabível a condenação do impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014068-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RAÇÕES LTDA

AGRAVADO: CELSO IZIDORO VIGOLO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Trevisol Rações Ltda. – Em Recuperação Judicial
, contra decisão que Julgou Procedente o pedido inicial, para o fim de determinar a retificação do crédito em nome do requerente, ora agravado
Celso Izidoro Vigolo
, com a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, no valor de R$725.883,63.

Reclama que o valor do proveito econômico obtido pelo agravado é inferior ao declarado pelo juízo “a quo”, bem como que a condenação nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor de R$ 725.883,63 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos) desrespeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto deixou de observar o disposto no artigo 85, §8o do CPC.

Assegura que a controvérsia versou tão somente sobre a diferença de R$ 562.078,34 e não 725.883,63.

Diz que não houve litígio entre as partes acerca da modificação de classe para garantia real e que a impugnação de crédito apresentada pelo agravado teve o único intuito de alterar o valor da lista de credores confeccionada pelo Administrador Judicial, o que não justifica a condenação em honorários tão elevado, cuja verba deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8o do art. 85 do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo que sugere entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$5.000,00 (cinco mil reais), porque a lide não apresenta benefício econômico imediato.

Na contraminuta o agravado pede o desprovimento do agravo (id 99938601).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (id 103847057).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso da agravante
Trevisol Rações Ltda. – Em Recuperação Judicial
, para que no Incidente de Impugnação ao Crédito ajuizado por Celso Izidoro Vigolo, os honorários sejam calculados nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em substituição aos 10% sobre o valor econômico de R$ 725.883,63, como decidiu a decisão recorrida.

No caso em exame,
o Agravado fora arrolado na Lista Geral de Credores publicada, como credor quirografário no valor de R$ 1.833.380,00 e com o julgamento procedente do incidente restou reconhecido o crédito de R$ 2.559.263,63, dos quais R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) na classe garantia real e R$ 1.709.263,63 (um milhão, setecentos e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) na classe quirografária.

Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido de R$725.883,63.

No presente caso, a recuperanda agravante não concordou com a pretensão da impugnante (id
96879494) em que postulou pela manutenção do crédito conforme arrolado pelo Administrador Judicial, de R$ 1.833.380,00
.

A questão tornou-se litigiosa, destarte. Deste modo, cabe o arbitramento de honorários de advogado.

No que tange ao valor arbitrado a título de honorários, no entanto, assiste razão à recorrente.

Embora o valor do proveito econômico seja expressivo (R$
725.883,63
), por se tratar de impugnação de crédito em recuperação judicial, a fixação da verba honorária se dá por apreciação equitativa, caso em que desarrazoado o arbitramento dos honorários em percentual sobre o valor da causa ou proveito econômico, porque a impugnação é mero incidente processual que não tem natureza propriamente condenatória.

Há necessidade, sim, de interpretar-se a norma em questão à luz das peculiaridades do caso, sem o quê, pode-se gerar defeso locupletamento indevido que nem mesmo a suposta
ratio
inibidora da instauração de litígios e incidentes justifica.

A respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade e ausência de proveito econômico em hipóteses semelhantes, veja-se precedentes do E. TJ/SP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial daquela Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Determinação de inclusão no quadro geral de credores em classe diversa da inicialmente listada. Litigiosidade incontroversa nos autos. Possibilidade de, no âmbito das impugnações de crédito, o julgador socorrer-se do critério da equidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Precedentes.
Fixação em R$ 10.000,00. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (AI no 2023303-77.2021.8.26.0000, Rel. Azuma Nishi, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 04/05/2021).

“Agravo de instrumento –
Recuperação judicial – Impugnação de crédito julgada procedente, com condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido – Pedido principal de declaração da concursalidade do crédito, com inscrição na classe quirografária
– Não acolhimento – Crédito garantido por alienação fiduciária de bens regularmente constituída, a ensejar a aplicação do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 –
Pedido subsidiário de minoração da verba honorária – Acolhimento – Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser fixados por equidade – Critério que se mostra razoável e adequado, à luz das peculiaridades do incidente – Precedentes jurisprudenciais –
Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2072998-97.2021.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/08/2021; Data de Registro: 19/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Caso em que, diante da litigiosidade da causa, são devidos os
honorários advocatícios com base no princípio da causalidade - Apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC/2015) - Verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00 que não comporta majoração - RECURSO DESPROVIDO." (AI 2126193-65.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. em 07.01.2020)

"
Agravo de instrumento - Recuperação judicial - Habilitação de crédito - Arbitramento de verba honorária que depende da litigiosidade do incidente - Caráter litigioso evidenciado - Princípios da causalidade e da sucumbência - Honorários devidos - Precedentes jurisprudenciais - Fixação por apreciação equitativa - Decisão reformada para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 - Recurso provido"
(AI 2234292-66. 2018.8.26.0000, Rel. Maurício Pessoa, 2a Câm. Res. Empresarial, j. em 17-01-2019).

Destaca-se diante da singeleza da discussão central do incidente de impugnação de crédito, é certo que a questão foi decidida em tempo exíguo (menos de cinco meses) e que a atuação dos advogados da recuperanda se restringiu à resposta à impugnação (id
96879494) e ao ajuizamento de embargos de declaração (id 96879497).

Nesse contexto e sem desprezar que a tramitação eletrônica esvazia eventual ideia de que houve dispêndio extraordinário de tempo,
forçoso pontuar que a quantia ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários está condizente com os parâmetros da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em conclusão, diante dos valores envolvidos e do desempenho dos advogados beneficiários da verba, que, por equidade, fixa-se a verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021